Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-06.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO CONTRATUAL. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE E ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; restituição em dobro de valores cobrados a maior e de indenização por danos morais. A apelante alegou vício de vontade, defendendo que acreditava que a contratação se tratava de um empréstimo consignado, apontou falha no dever de informação e abusividade.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se (i) há ilegalidade na contratação do cartão de crédito consignado, especialmente no que se refere ao dever de informação; e se (ii) o contrato é abusivo e confere vantagem exagerada ao banco.
3. A ciência do consumidor, manifestada por meio da assinatura aposta em contrato, que descreve de forma expressa e clara que a negociação diz respeito a cartão de crédito consignado, atende a exigência do art. 6o, inciso III, do CDC, não havendo nulidade.
4. Se não houve o pagamento integral da dívida, mas apenas pagamento mínimo mensal das faturas do cartão de crédito consignado, não é abusiva a cobrança de encargos financeiros, respeitados os termos pactuados no contrato.
5. Apelação conhecida e desprovida.